Tribunal: TJDFT
Processo: 0765127-86.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. BORTEZOMIBE. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. TEMA 793/STF.
1. O art. 114 do CPC dispõe que o "litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes".
2. Conforme entendimento consolidado no Tema n. 793 do STF: "As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União". Todavia, se o medicamento pleiteado se encontra devidamente registrado na ANVISA, o litisconsórcio é passivo facultativo, podendo a ação ser proposta contra o Distrito Federal ou a União, conforme a escolha da parte autora.
3. Negou-se provimento ao recurso.